Tribunal: TJSP
Processo: 2032244-50.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cheque
Órgão julgador: Campos Mello
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-13
Data de publicação: 2020-06-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000427414
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2032244-50.2020.8.26.0000, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é agravante
AGNALDO JOSÉ PAGLIONE CORREA & CIA LTDA -ME, é agravado JAIR
ZANCHETTA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente), MATHEUS FONTES E ROBERTO MAC CRACKEN.
São Paulo, 13 de junho de 2020.
CAMPOS MELLO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2032244-50.2020.8.26.0000 -Voto no 75938
2
Ag. 2032244-50.2020.8.26.0000 São José do Rio Preto 6a VC VOTO 75938
Agte: Agnaldo José Paglione Correa & Cia Ltda - Me.
Agdo: Jair Zanchetta.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. NULIDADE DE CITAÇÃO.
DECISÃO
MANTIDA.
CITAÇÃO
POR
CARTA.
CARTA
CITATÓRIA RECEBIDA NO ENDEREÇO EM QUE A PESSOA
JURÍDICA DESENVOLVE SUAS ATIVIDADES. RECURSO
DESPROVIDO.
É agravo de instrumento contra a decisão a fls. 11/15
que, em demanda monitória, em fase de cumprimento de sentença,
rejeitou a exceção de pré-executividade ofertada.
Alega a agravante que a decisão não pode subsistir,
pois configurada a nulidade de citação. Assevera que está configurado
o cerceamento de defesa na espécie. Afirma que a assinatura lançada
no aviso de recebimento é de pessoa estranha a seus quadros.
Argumenta que não se aplica a teoria da aparência na hipótese dos
autos. Pede a reforma.
Processou-se o recurso apenas no efeito devolutivo.
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
Não há que se falar em nulidade de citação. Ressalte-
se que houve na espécie citação postal (cf. fls. 42 do instrumento e fls.
16 dos autos principais da demanda monitória), perfeitamente admitida
pelo ordenamento. Além disso, é incontroverso que a carta citatória foi
recebida no endereço da recorrente, o que é suficiente à validade da
citação de pessoa jurídica (STJ Rec. Esp. 582.005/BA, 4a T., Rel.
Min. Fernando Gonçalves, DJU 5.4.04). Anote-se ainda que, diferente
do que afirmou a agravante, o aviso de recebimento a folhas 42 dos
autos é legível, de modo que é possível a identificação do responsável
pelo recebimento. Com efeito, consta expressamente no aludido
documento o número de identidade do recebedor e não há qualquer
impugnação quanto a isso. Ao contrário. A agravante limita-se a dizer
que “houve um erro no recebimento da citação” (fls. 3), sem
especificar qual.
Por fim, vale lembrar que já se decidiu no extinto
Primeiro Tribunal de Alçada Civil que é válida a citação por via postal
quando a correspondência é entregue no endereço correto (in
JTACivSP, Ed. Lex, Vol. 155/87). Esse entendimento também foi
adotado no Superior Tribunal de Justiça (Rec. Esp. 11.914/SP, 3a T.,
Rel. Min. Waldemar Zveiter, in JSTJ, Ed. Lex, Vol. 32/264; Ag.
312.788/SP-AgRg, 1a T., Rel. Min. Garcia Vieira, DJU 30.10.00; Rec.
Esp. 321.128/DF-AgRg, 3a T., Rel. Min. Ari Pargendler, DJU 23.4.01;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2032244-50.2020.8.26.0000 -Voto no 75938
3
Rec. Esp. 190.690/RJ, 4a T., Rel. Min. Barros Monteiro, DJU 20.3.00,
apud Theotônio Negrão, "Código de Processo Civil e Legislação
Processual em Vigor", Ed. Saraiva, 35a ed., 2000, nota 5 ao art. 223, p.
291) e deve mesmo prevalecer.
Além disso, ainda que assim não fosse, o que se
admite por mera epítrope, proclama o art. 239, § 1o, do C.P.C que o
comparecimento espontâneo do réu supre a nulidade de citação, e é
esse o termo inicial para a apresentação dos embargos ao mandando
monitório. Assim, como a ora agravante ingressou na demanda em 10
de junho de 2019 e até o momento não ofertou os aludidos embargos,
estaria configurada a preclusão, sendo de rigor a constituição de título
executivo judicial, nos termos do art. 701, § 2o, do C.P.C.
De resto, ante a negativa de provimento do recurso,
reputo prejudicado o requerimento formulado pelo agravado a fls.
59/61.
Pelo exposto, nego provimento ao recurso.
Campos Mello
Desembargador Relator